Tribunal: STF
Processo: HC 243503
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Igor Hugo de Souza Jorge impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 



    2. A aptidão da denúncia deve ser aferida a partir do conteúdo da descrição dos fatos, que deve apontar as circunstâncias que envolvem a prática da infração penal, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta dos imputados. Cumpre ao órgão acusador apresentar uma narrativa na qual a conduta típica esteja adequadamente descrita, narrando o fato e os elementos circundantes, apresentando, na medida do possível, os elementos acessórios e acidentais, que permitam o pleno exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    3. Na hipótese, consta da denúncia que, após um desentendimento de trânsito, o paciente e o ofendido envolveram-se em um confronto físico, do qual resultaram, em tese, lesões corporais graves, que impediram a vítima de exercer suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme exame corporal, exame corporal complementar, boletim de ocorrência, análise de conteúdo em registros audiovisuais e exame complementar para fins de acionamento do seguro DPVAT.



    4. Nesse viés, quando do oferecimento da denúncia já havia nos autos um laudo que noticiava que as lesões experimentadas pela vítima lhe teriam incapacitado para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, documentação que é suficiente para a deflagração da ação penal (RHC n. 37.872/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 25/9/2014). 



    5. Portanto, não há falar em inépcia da denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, visto que foram respeitadas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, vez que a inicial acusatória permitiu ao denunciado a perfeita compreensão do que lhe está sendo imputado, com narrativa lógica e descritiva do ocorrido e suas condições de tempo, modo, lugar e demais circunstâncias reveladoras do conjunto fático da imputação, possibilitando o exercício da ampla defesa. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da ação penal, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória. 



    6. Por fim, o acolhimento da tese defensiva — a fim de saber quais as lesões sofridas pelo ofendido, quais as ocupações habituais por ele exercidas e o tempo em que ficou afastado dessas — é questão que repercute no mérito da ação penal, não cabendo a esta Corte de Justiça sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao Juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria, notadamente porque, conforme a orientação jurisprudencial do STJ, no crime de lesão corporal de natureza grave, a justa causa para a persecução penal prescinde da comprovação peremptória da perpetração do delito, sendo suficiente a tal desiderato a existência de conjunto probante mínimo a revelar a ocorrência da conduta reprovável, assim como na hipótese dos autos. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 909.067 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão “deste habeas corpus para determinar que o Superior Tribunal de Justiça receba o agravo regimental interposto e, no mérito, conceda a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal n. 1418076-80.2020.8.13.0024 devido a inépcia da inicial acusatória, por não estarem indicadas i) quais eram as supostas ocupações habituais da suposta vítima; ii) se houve alguma incapacidade para a vítima exercer essas ocupações, e iii) havendo qualquer incapacidade, por quanto tempo durou esse impedimento”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do impetrante. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    Com efeito, basta uma simples leitura dos trechos colacionados para concluir que o recorrente está sendo processado pela suposta prática do crime de lesão corporal grave, cuja denúncia detalhou de forma suficiente os fatos, contendo, inclusive, a individualização da conduta bem como do modus operandi empregado para a suposta consecução criminosa. 



    Segundo o Parquet, após um desentendimento de trânsito, o paciente e o ofendido envolveram-se em um confronto físico, do qual resultaram, em tese, lesões corporais graves, que impediram a vítima de exercer suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme exame corporal, exame corporal complementar, boletim de ocorrência, análise de conteúdo em registros audiovisuais e exame complementar para fins de acionamento do seguro DPVAT. 



    Nesse viés, quando do oferecimento da denúncia já havia nos autos um laudo que noticiava que as lesões experimentadas pela vítima lhe teriam incapacitado para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, documentação que é suficiente para a deflagração da ação penal (RHC n. 37.872/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 25/9/2014). 



    Portanto, não há falar em inépcia da denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, visto que foram respeitadas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que a denúncia permitiu ao denunciado a perfeita compreensão do que lhe está sendo imputado, com narrativa lógica e descritiva do ocorrido e suas condições de tempo, modo, lugar e demais circunstâncias reveladoras do conjunto fático da imputação, possibilitando o exercício da ampla defesa. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória.



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente